Tribunal: TJSP
Processo: 1036878-89.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
Ação regressiva - ressarcimento de danos materiais - responsabilidade objetiva - art. 37, §6o da Constituição Federal - risco da atividade - nexo causal não comprovado - prova pericial preclusa por ato atribuível à autora - ação julgada improcedente - sentença mantida - recurso improvido.